Tribunal: TJES
Processo: 5006660-68.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006660-68.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ZILMA SIQUEIRA CAMPOS
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5006660-68.2024.8.08.0006

ORIGEM:
Juízo de Aracruz - 1º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública

RECORRENTE
: ZILMA SIQUEIRA CAMPOS

RECORRIDO:
BANCO BMG S.A, BANCO AGIBANK S.A

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. RMC. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA.

(1). Trata-se de AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO E DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ajuizada por ZILMA SIQUEIRA CAMPOS

em face de BANCO BMG S/A, BANCO AGIBANK S.A
,
em síntese, a Recorrida alega que no dia 20/09/2024, recebeu uma ligação de uma suposta representante do Banco BMG, informando-lhe acerca de um cartão consignado em seu benefício previdenciário e da possibilidade de cancelamento, ao passo que, por seu uma informação verídica, manifestou o

desejo de cancelar aludido cartão, porquanto não havia anuído/solicitado. Afirma que a suposta atendente lhe orientou a abrir uma conta digital no banco Agibank para viabilizar o estorno dos valores já descontados em seu benefício. Narra que abriu a conta no Agibank, enviando toda a documentação necessária, incluindo uma selfie. Sustenta que, em 21/09/2024, após ir ao INSS confirmou que os descontos indevidos não haviam cessado, momento em que desconfiou ter sido vítima de um golpe. Afirma que entrou em contato com a suposta atendente, tendo está lhe informado que os descontos persistiam porque não havia sido concluído os procedimentos finais. Aduz que durante o período de 20 a 26 de setembro de 2024 foi constantemente contatada pelos golpistas para realização de procedimentos finais. Assevera que após finalizar o que acreditava ser procedimento padrão, descobriu transações desconhecidas em sua conta, dentre elas um empréstimo e cartão consignado de nºs 1518237662 e 1518237661.

(2). A sentença proferida pelo juízo a quo, “
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais da seguinte forma: CONFIRMAR a liminar ao seu tempo deferida, e assim, DECLARAR a nulidade e inexistência de débito, referente aos contratos de empréstimo

sob os nºs 1518237662 e 1518237661, e cartão de crédito consignado de n.

5259.1786.5541. 5778.”

(3). Em tempo, o Requerente, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma do ato sentencial, alegando danos morais, requerendo gratuidade a justiça.

(4). Por sua vez, o Requerido, ora Recorrido, apresentaram contrarrazões ao recurso inominado, alegando ausência de cobrança indevida, inexistência de danos morais.

(5).
Conforme observado pelo Juízo de origem, é aplicável o Código de Defesa do Consumidor às relações de consumo que envolvam instituições financeiras (Súmula 297, STJ). Além
das instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. (súmula 479-STJ). Comungo do entendimento exarado pelo Juízo sentenciante, ao reconhecer a nulidade e inexistência de débito, pelo fato da recorrente ser vítima de fraude, conforme os fundamentos da sentença proferida.

Quanto ao pedido de inaplicabilidade da multa e horários, proferidos na decisão de embargos de declaração, observo que alguns pontos apresentados pelo Recorrente possuem pertinência, embora sentença menciona que falsários havia entrado em contato alegando ser do Banco Pan, o correto seria do Banco BMG, o que demostra contradição. Assim, entendo que deve ser afastada a multa e os horários, não reconhecendo os embargos protelatórios.

Quanto aos danos morais pugnados pelo recorrente, passo a analisar. Conforme a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), as instituições financeiras possuem responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes de fraudes e delitos praticados por terceiros, por se tratar de um fortuito interno inerente ao risco da atividade bancária. Nesse contexto, o dano moral é considerado
in re ipsa
, ou seja, presumido, decorrendo do próprio fato da fraude, que viola a segurança e a confiança, gerando angústia e transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento e configuram o dever de indenizar, independentemente da comprovação do abalo psicológico sofrido pela vítima.
Entendo pertinente a reparação por danos morais, cujo montante a ser arbitrado, deve se adequar em consonância com as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, que deve atender aos critérios de fixação, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Fixo o valor dos danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) de acordo com os fundamentos anteriores.

(6).

CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
, Condeno a Recorrida a pagar o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, afasto a incidência de multa e honorários da recorrente. Ficando os demais capítulos intactos da referida sentença.

(7).
Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

OCLECIO ZUMACK

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Com o devido respeito à nobre Relatora, ouso divergir do seu entendimento para
manter integralmente a sentença de primeiro grau
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, por entender configurada a culpa exclusiva da vítima.

O cerne da questão reside em perquirir a responsabilidade civil das instituições financeiras recorridas pelos danos materiais e morais suportados pela recorrente, vítima de fraude perpetrada por terceiros.

Analisando detidamente os autos, em especial a narrativa fática apresentada pela própria autora no Boletim de Ocorrência (BU), resta evidente que a consumação do golpe se deu por sua participação ativa e determinante, configurando a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

É incontroverso, a partir da própria petição inicial e do registro policial, que a recorrente seguiu um "passo a passo" ditado pelos fraudadores. Conforme consta no histórico do BU, a vítima "FOI FAZENDO TUDO O QUE A SUSPEITA PEDIU". Tal colaboração incluiu atos de extrema relevância para a concretização da fraude, como:

O fornecimento de "VÁRIOS DADOS DA VÍTIMA E FOTOS DA FACE DA VÍTIMA" a uma pessoa desconhecida por telefone;

A abertura de uma conta digital em seu nome no Banco Agibank, instituição com a qual não possuía relacionamento prévio, a pedido da suposta atendente;

O envio de toda a documentação necessária para a abertura da conta, incluindo uma

selfie
.

Ademais, causa espécie o fato de que, mesmo após ter se dirigido ao INSS e ter sido
expressamente informada de que "TINHA CAÍDO EM UM GOLPE"
, a recorrente optou por contatar novamente a estelionatária e dar continuidade aos procedimentos, acreditando na falácia de que "ERA PRECISO TERMINAR O PROCEDIMENTO QUE HAVIA SIDO INICIADO NO DIA ANTERIOR".

A alegação de que os fraudadores possuíam informações sobre uma cobrança anterior do Banco BMG, o que teria conferido verossimilhança ao contato, não é suficiente para caracterizar a falha na prestação de serviço dos recorridos.
Não há nos autos qualquer prova robusta de que houve vazamento de dados sigilosos por parte das instituições financeiras.

Da mesma forma, não há qualquer elemento probatório que demonstre que a autora foi contatada por um preposto dos recorridos. A situação narrada amolda-se perfeitamente à modalidade de fraude conhecida como "engenharia social", na qual o criminoso, por meio de engodo e persuasão, induz a própria vítima a realizar as ações necessárias para o sucesso do golpe, sem que haja invasão de sistemas ou quebra de segurança por parte da instituição financeira.

Os bancos, por sua vez, ao receberem os dados e a
selfie
da recorrente para a abertura de conta e contratação de empréstimos, seguiram os procedimentos de segurança então vigentes.
A fraude ocorreu porque os golpistas se valeram da própria vítima para burlar tais mecanismos.

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras, consagrada na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, diz respeito aos fortuitos internos, ou seja, fraudes e delitos praticados no âmbito das operações bancárias sem a participação direta do consumidor. No caso em tela,
estamos diante de um fortuito externo, caracterizado pela atuação de terceiro fraudador que só logrou êxito pela conduta da própria vítima, que, de forma descuidada, forneceu seus dados, abriu conta e permitiu as transações.

Dessa forma, ao seguir as instruções dos criminosos,
mesmo após ter sido alertada sobre a possibilidade de golpe,
a recorrente assumiu o risco de sua conduta, quebrando o nexo de causalidade entre a atividade dos recorridos e o dano por ela experimentado.

Pelo exposto, divirjo do voto da eminente Relatora para
negar provimento ao recurso
, mantendo a sentença de improcedência em sua integralidade, por reconhecer a culpa exclusiva da vítima como causa determinante para a ocorrência do evento danoso. Condeno-a ao pagamento de custas e honorários, contudo, suspendo a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito - Membro da 2ª Turma Recursal